Tribunal: STF
Processo: MS 29494
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravos internos em mandado de segurança. Ato do CNJ. Fiscalização da atividade de serventias judiciais e extrajudiciais. 



    1. Mandado de segurança contra ato do CNJ em procedimento de inspeção que determinou ao TJ/PR que (i) adotasse providências para segregar a competência de distribuição judicial da extrajudicial na Comarca de Curitiba e (ii) informasse se continua a haver registro prévio no ofício distribuidor de documentos e títulos de dívida destinados a protesto em comarca onde há apenas um tabelionato de protesto.



    2. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa. O CNJ não está obrigado a determinar a intimação de cada um dos potenciais interessados em desdobramentos de procedimento de inspeção que recai sobre Tribunal local. Além disso, no caso, o órgão de controle instaurou procedimento específico para a adoção de medidas concretas em relação aos titulares de serventias, como consignado no MS 28.495, em que fui designado relator para acórdão.



    3. Ao julgar mais de uma centena de processos sobre o tema, o STF firmou o entendimento de que “[a] Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias” (e.g., MS 29.970, Rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes).



    4. Por outro lado, a exigência de prévio registro no ofício distribuidor dos documentos e títulos de dívida levados a protesto, mesmo em comarca onde há apenas um cartório de protesto, constitui medida de apoio à fiscalização do recolhimento das taxas e dos valores pagos, pelos devedores dos títulos protestados, e respectivamente repassados aos credores. Essa fiscalização se insere na competência do Tribunal de Justiça para organização judiciária, não cabendo ao CNJ, portanto, substituí-lo na escolha dos meios que reputa mais convenientes ao serviço.



    5. Agravos a que se nega provimento, por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).